Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. PLÁGIO. REVISÃO/ANULAÇÃO. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485/STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas. A análise judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público.
2. Na hipótese, não existindo ilegalidade nas questões objetivas indicadas pela autora, não se tratando de tema alheio ao conteúdo programático, situação que permitiria a excepcional atuação do Poder Judiciário, mostra-se incabível a pretensão de anular a questão impugnadas pela candidata.
3. Recurso conhecido e não provido.